Tribunal: STF
Processo: Ext 762
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-01
Data de publicação: 2000-03-01

Ementa:
EMENTA: Extradição.
- Ocorrência dos requisitos formais para a extradição.
- Improcedência das alegações de inépcia da nota verbal da
Embaixada.
- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que,
no juízo delibatório de extradição, não se entra no exame da
validade da decisão da Justiça estrangeira.
- Não-ocorrência de prescrição. Fixação da pena em face da
nova redação dada ao artigo 81 do Código Penal Italiano sobre
concurso formal e crime continuado.
- Inexistência do "bis in idem" pela circunstância da
absolvição proferida pela Justiça americana.
- Não há quaisquer outros óbices à extradição.
Pedido de extradição deferido.